Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS COMPULSÓRIOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos compulsórios em conta corrente ou conta salário de consumidora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste saber se é possível a revogação da decisão que autorizou a suspensão dos descontos em conta corrente de parcelas de empréstimos bancários.
III. Razões de decidir
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito anteriormente concedida.
4. O entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1085 confirma que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização, sendo possível sua revogação pelo titular da conta.
5. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a manutenção da suspensão dos descontos em conta corrente.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.